Tribunal: TJES
Processo: 5015677-40.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015677-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDICE ALVES GOMES

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente acometida por enfermidade oncológica, confirmando tutela de urgência para assegurar tratamento médico-hospitalar integral, com garantia de leito e acompanhamento por equipe especializada em oncologia, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ações que objetivam fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público possuem proveito econômico inestimável apto a autorizar a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa; e (ii) estabelecer se a verba honorária fixada em percentual sobre o valor da causa deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ consolidou entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas envolvendo fornecimento de medicação, tratamento médico ou prestação continuada de saúde pelo Poder Público, em razão da natureza inestimável do proveito econômico obtido.

O objeto da demanda não possui conteúdo patrimonial imediato, pois visa à concretização do direito fundamental à saúde e à preservação da vida, circunstância que impede a mensuração econômica apta a justificar a fixação da verba honorária com base no valor da causa.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o proveito econômico revela-se inestimável, devendo o magistrado observar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação processual.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$2.000,00 revela-se proporcional e razoável às particularidades da demanda e adequada aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis às ações de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações que objetivam fornecimento de tratamento médico ou prestação continuada de saúde pelo Poder Público, o proveito econômico obtido possui natureza inestimável.

A natureza inestimável do proveito econômico autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A concretização do direito fundamental à saúde e à preservação da vida impede a utilização do valor da causa como base de cálculo automática para arbitramento da verba honorária.

A fixação equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.234.388/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 05.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.577.776/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 21.08.2024; STJ, AgInt na Rcl nº 46.286/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 28.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.016.202/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024.
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5015677-40.2025.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: VALDICE ALVES GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
VALDICE ALVES GOMES
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida e tornar definitiva a obrigação estatal de fornecer tratamento médico-hospitalar integral e adequado à autora, inclusive com garantia de leito e acesso à equipe de oncologia, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto à verba sucumbencial, sustentando que as demandas envolvendo direito à saúde possuem conteúdo econômico inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.313. Afirma que o objeto da demanda não representa proveito econômico incorporável ao patrimônio da parte autora, mas tutela de direito fundamental personalíssimo, sendo inadequada a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aduz, ainda, que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a natureza não patrimonial das ações de saúde e, subsidiariamente, requer a redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que houve cumprimento voluntário da obrigação estatal mediante transferência da paciente para unidade hospitalar adequada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, a fim de que sejam arbitrados por equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, seja reduzida pela metade a verba sucumbencial.

Muito bem.

Inicialmente, verifica-se que a demanda originária foi ajuizada por paciente acometida por grave enfermidade oncológica, objetivando assegurar transferência hospitalar para unidade com disponibilidade de leito de enfermaria e acesso à equipe especializada em oncologia.

Além disso, consta dos autos que o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento integral do tratamento médico-hospitalar necessário, inclusive com garantia de leito e acompanhamento especializado. Posteriormente, a sentença confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido, tornando definitiva a obrigação estatal de assegurar tratamento contínuo e adequado à paciente, diante da comprovada necessidade médica e da urgência do quadro clínico apresentado.

Já adianto que merece acolhimento parcial o recurso interposto pelo Estado.

Conforme constou na sentença, de fato, o ente estatal deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Contudo, necessária a modificação do
quantum
arbitrado a título de verba honorária.

Isso porque, nas ações em que se busca o fornecimento de medicação, tratamento médico ou prestação contínua de saúde pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, revela-se inestimável.

Nesse sentido:

“[...] nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.” (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando, assim, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. [...] (AgInt no AREsp n. 2.577.776/MS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO. [...] “nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável”. [...] (AgInt na Rcl n. 46.286/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...] ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. [...] (AgInt nos EAREsp n. 2.016.202/RJ, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024).

Com efeito, o objeto da presente demanda não possui conteúdo patrimonial imediato, mas visa à concretização do direito fundamental à saúde e à preservação da vida, circunstância que impede a aferição de proveito econômico mensurável apto a justificar a fixação da verba honorária com base no valor da causa.

Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte Superior, bem como a natureza da demanda, a complexidade da causa, o tempo de tramitação processual e o grau de zelo profissional, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Portanto, deve ser reformada a sentença exclusivamente no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para arbitrá-los em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se revela proporcional e razoável às particularidades da demanda.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
tão somente para, reformando em parte a sentença, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.